Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE VIGILÂNCIA DO DF. LAUDO TÉCNICO. PROVA EMPRESTADA. TERMO INICIAL. EXPEDIÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO.
1. O adicional de periculosidade é direito dos trabalhadores urbanos e rurais calcado no artigo 7o, IX da Constituição Federal. Sua regulamentação, no âmbito do serviço público distrital, deu-se com a Lei Complementar Distrital 840/2011.
2. O estudo técnico apresentado concluiu que os agentes de vigilância fazem jus ao direito à concessão do adicional de periculosidade no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o vencimento básico.
3. Tem-se, por conseguinte, incontestável o direito à percepção do adicional de periculosidade pleiteado, entretanto, não é possível presumir que no período anterior à apuração técnica o servidor submetia-se a atividades perigosas. Isso porque, conforme orientação consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL n. 413/RS, tem-se por devido o referido adicional somente a partir da expedição do laudo técnico que atesta as condições especiais de quem vai receber os valores.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida